Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708981-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SERGIO LUIZ ALAGEMOVITS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Dessa forma, intime-se o Apelante para: a) juntar Declaração de Hipossuficiência; b) juntar cópia do esboço de partilha, e; c) comprovar a relação entre os bens a serem partilhados e as dívidas assumidas. No mesmo prazo, manifeste-se o recorrente sobre a eficácia ex nunc de eventual deferimento de gratuidade judiciária, não sendo possível a retroatividade para alcançar atos processuais, em especial, despesas fixadas durante o curso do processo de conhecimento, conforme remansoso entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1403383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019). Prazo: 10 (dez dias), sob pena de indeferimento da benesse. Ressalto que a parte pode juntar o comprovante de preparo recursal, caso opte por não juntar os documentos requeridos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator